Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-13.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Violência doméstica. Ameaças. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão e 2 meses e 10 dias de detenção, no regime aberto, e 10 dias-multa, pelos crimes do art. 147, § 1° do CP (duas vezes) e art. 24-A da L. 11.340/06 - ameaça e descumprimento de medida protetiva, no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se há provas suficientes para condenação e ii) se cabível a suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir
3. Provado que, na vigência de medidas protetivas, o réu manteve contato com a vítima sem o consentimento dela, fazendo ameaça, há o crime de descumprimento de medidas protetivas. E o fato de a vítima ter respondido a algumas das inúmeras mensagens não afasta a tipicidade da conduta.
4. Se o réu, prevalecendo-se da relação íntima de afeto, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, duas vezes, antes e depois de deferidas as medidas protetivas, deve ser mantida a condenação.
5. Não há óbice para a suspensão condicional das penas se o réu não é reincidente, as circunstâncias são favoráveis e as penas, consideradas individualmente, não ultrapassam o limite de dois anos.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A; CP, art. 147.
Jurisprudências citadas: Acórdão 1242195, 00032866320188070008, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.